Tribunal: STF
Processo: RE 290079
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º
9.424/96. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA EC 01/69,
VIGENTE QUANDO DA EDIÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 1.422/75, POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, CONSAGRADO NOS ARTS.
153, § 2.º, E 178, E AO PRINCÍPÍO DA VEDAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE
PODERES, PREVISTO NO ART. 6.º, PARÁGRAFO ÚNICO. ALEGADA
CONTRARIEDADE, AINDA, AO ART. 195, I, DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO QUE, DE
 RESTO, FORA REVOGADA PELO ART. 25 DO ADCT/88.
Contribuição que, na
 vigência da EC 01/69, foi considerada pela jurisprudência do STF
como de natureza não tributária, circunstância que a subtraiu da
incidência do princípio da legalidade estrita, não se encontrando,
então, na competência do Poder Legislativo a atribuição de fixar as
alíquotas de contribuições extratributárias.
O art. 178 da Carta
pretérita, por outro lado, nada mais fez do que conferir natureza
constitucional à contribuição, tal qual se achava instituída pela
Lei n.º 4.440/64, cuja estipulação do respectivo quantum debeatur
por meio do sistema de compensação do custo atuarial não poderia ser
 cumprida senão por meio de levantamentos feitos por agentes da
Administração, donde a fixação da alíquota haver ficado a cargo do
Chefe do Poder Executivo.
Critério que, todavia, não se revelava
arbitrário, porque sujeito à observância de condições e limites
previstos em lei.
A CF/88 acolheu o salário-educação, havendo
mantido de forma expressa -- e, portanto, constitucionalizado --, a
contribuição, então vigente, a exemplo do que fez com o PIS-PASEP
(art. 239) e com o FINSOCIAL (art. 56 do ADCT), valendo dizer que a
recepcionou nos termos em que a encontrou, em
outubro/88.
Conferiu-lhe, entretanto,  caráter tributário, por
sujeitá-la, como as demais contribuições sociais, à norma do seu
art. 149, sem prejuízo de havê-la mantido com a mesma estrutura
normativa do Decreto-Lei n.º 1.422/75 (mesma hipótese de incidência,
 base de cálculo e alíquota), só não tendo subsistido à nova Carta a
 delegação contida no § 2.º do seu art. 1.º, em face de sua
incompatibilidade com o princípio da legalidade a que, de pronto,
ficou circunscrita.
Recurso não conhecido.